Tribunal: STF
Processo: RE 1574410
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUXÍLIO-SAÚDE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual do Tribunal de Justiça da Paraíba, com mais de 42 anos de serviço e em iminência de aposentadoria, para garantir a manutenção do benefício do auxílio-saúde após a aposentação, com base no direito à paridade remuneratória previsto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Alega que a cessação do auxílio-saúde comprometeria sua subsistência e qualidade de vida, especialmente por ser idoso e portador de visão monocular. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) a validade do direito à gratuidade judiciária, em face da impugnação pela autoridade coatora; (ii) a adequação do Mandado de Segurança como via processual para discutir o direito líquido e certo à paridade no pagamento do auxílio-saúde; e (iii) a possibilidade de extensão do benefício do auxílio-saúde a servidor aposentado, à luz do direito à paridade remuneratória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito à gratuidade judiciária está amparado pela presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo provas suficientes para afastá-la, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1372128/SC). 



    4. A inadequação do Mandado de Segurança como via processual não se sustenta, pois o direito líquido e certo exigido para o cabimento da ação mandamental é aquele que pode ser comprovado de plano, sendo suficientes os documentos apresentados para fundamentar o pedido. A jurisprudência do STF (Súmula 625) afirma que a controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de Mandado de Segurança. 



    5. O auxílio-saúde, concedido indistintamente aos servidores ativos, configura benefício de caráter genérico, desvinculado de prestação laboral específica, sendo compatível com a paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, que assegura aos servidores aposentados e pensionistas o direito de receber benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.



    6. O servidor público que ingressou antes da vigência da EC nº 41/2003 e que possui direito à aposentadoria com paridade deve ter garantida a manutenção do auxílio-saúde após a aposentação, por se tratar de vantagem extensível aos inativos conforme o entendimento firmado pelo STF (RE 596.962) e pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em casos análogos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Segurança concedida. 



    Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência do servidor público, para fins de gratuidade de justiça, goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à autoridade impetrada apresentar prova robusta para afastá-la. 2. O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado documentalmente no momento da impetração, ainda que haja controvérsia sobre matéria de direito. 3. O benefício do auxílio-saúde, concedido de forma genérica aos servidores ativos, deve ser estendido aos servidores aposentados que possuem direito à paridade remuneratória, conforme o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    _______________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 6º-A, art. 7º; CPC, arts. 98 e 99; Lei 12.016/2009, art. 25. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596962, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, Súmula 625; STJ, AgInt no REsp 1372128/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2017; TJPB, MS nº 0587650-83.2013.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Neves do Egito D. Ferreira, j. 09.07.2014.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 40, §§ 2º e 8º, da mesma Carta e ao art. 9º, §2º, da EC 103/2019. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    A questão jurídica refere-se à extensão de benefício remuneratório a inativos no âmbito do regime próprio de previdência. Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão em consonância com o julgamento do RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 



    1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 



    2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09 (RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014 —grifei).



    O acórdão recorrido reconheceu o caráter genérico, desvinculado de prestação laboral específica, do auxílio em questão e concluiu pela compatibilidade com a paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC nº 41/2003. Nesse caso, a revisão do entendimento demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, o que atrai a incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por condições especiais de trabalho (CET). Caráter geral da vantagem reconhecido na origem. Extensão aos inativos. Possibilidade. Discussão quanto à natureza da gratificação. Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 858614 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/4/2015 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Precedentes. Divergir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação, demandaria a análise da legislação local. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 441.889/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/11/14 —grifei).



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. LEIS ESTADUAIS Nº 1.120/1990 E 2.157/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.02.2005. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas, de forma geral, aos servidores em atividade. Entender de modo diverso demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 863.304 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/12/2015 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156). 



    2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (RE 1.111.946 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator